Tribunal: STF
Processo: RE 1587865
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR N° 61/01 - RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO À DA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (doc. 7, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, c, da Constituição, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao afastar a inconstitucionalidade da “[...] vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público”, já reconhecida na ADI 2.183-MC, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, sob o argumento de que o art. 187 da Lei Complementar estadual nº 16/94 não afronta a Constituição, acabou por declarar válida a referida norma local em detrimento da própria Constituição Federal (doc. 9, pp. 5 e 8).

É o relatório. Passo a decidir.

A pretensão não merece acolhida. 

Consta do voto do Relator do acórdão recorrido:

[...]
A alegada inconstitucionalidade do art. 18 da Lei nº 61/01, trata-se de questão que já fora decidida pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0008/2007, que julgou constitucional o referido dispositivo. 
No decorrer do Voto vencedor proferido pelo ilustre colega Desembargador Netônio Bezerra Machado, restou esclarecido que o que se veda pela Constituição Federal é a promoção em cargo que não integra a mesma carreira, sendo constitucional o provimento derivado, por promoção, em outro cargo, mas da mesma carreira.
Vejamos como restou assentado o ementário do citado incidente:
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE- SERVIDOR PÚIBLICO - MAGISTÉRIO ESTADUAL - PROGRESSÃO FUNCIONALCONCURSO PÚBLICO - EXIGIBILIDADE APENAS PARA INGRESSO NA CARREIRA - O inciso II do art. 37, /  § 2° do art. 39 e inciso V do art. 206, todos da Constituição Federal de 1988, não ergue óbice ao acesso por promoção, compadecendo-se com a satisfação, pelo professor, dos requisitos básicos exigidos: estabilidade no cargo  portar titularidade de habilitação profissional superior compatível com o cargo para o qual será promovido. Declarada a constitucionalidade da progressão funcional decorrente da promoção. Decisão por maioria."
Ainda em referência ao citado Incidente, transcrevo trecho do voto vencedor, para aclarar o nosso julgado:
"Quando, porém, tratar-se de provimento derivado por promoção, de um cargo para outro mais elevado, na mesma carreira (no caso dos autos, carreira do magistério estadual) na qual o servidor promovido ingressou por concurso público, não há falar-se em ofensa ao inciso II do art.37 da Constituição Federal nem, por identidade de razões ao inciso II do art. 25 da Constituição do Estado de Sergipe." (doc. 7, pp. 4-5).
Ademais, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assentou não contrariar a Constituição Federal a promoção de servidor para nível mais elevado dentro da mesma carreira, pois se trata de simples forma de provimento derivado vertical, o que se dá na espécie.

Em caso idêntico, trago à colação ementa do RE 597.272-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 26/11/2010):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No mesmo sentido, cito, ainda: RE 807.124/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe  7/8/2018); RE 797.892/SE, Rel. Min. Teori Zavascki (DJe 4/2/2016); RE 598.077/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe 8/5/2014) RE 674.525/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 10/5/2013); RE 602.114/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 25/11/2009), entre outros.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator